Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700095-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAILDES BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0702211-74.2025.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que o Distrito Federal disponibilize, de forma imediata, transporte adequado para tratamento de hemodiálise, de sua residência até o local no qual realiza as sessões, incluindo o trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação. A agravante informou que possui 67 anos de idade, foi diagnosticada com doença renal em estádio final, hipertensão essencial (primária), síndrome seca [Sjögren], e possui, como comorbidades, HAS, hipotireoidismo, PTI, Fibromialgia. Alegou que devido a insuficiência renal crônica realiza programa de hemodiálise, no âmbito do SUS, três vezes por semana, na clínica Davita em Sobradinho. Destacou que se encontra impossibilitada de usar transporte coletivo para realização de hemodiálise, necessitando de transporte adequado para realizar o tratamento. Afirmou que, em razão dos seus problemas de saúde e das suas limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica nos dias de realização do programa de hemodiálise, pois não possui condições financeiras para o custeio de transporte adequado para si e não consegue fazer uso do transporte público por força dos riscos envolvidos, conforme registra o relatório médico anexado aos autos. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça à recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, de sua residência ao local onde realiza as sessões, incluindo o trajeto contrário, retorno à sua residência, para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento, sob pena de sequestro de verbas públicas. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação. No caso concreto, não desponta de plano a evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte individual à parte agravante, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise. O relatório médico acostado ao feito (ID 67873921, p. 48) solicita transporte especial para a paciente, sob o fundamento de que a agravante apresenta risco de hipotensão após as sessões de hemodiálise devido a remoção de líquidos durante a terapia, existindo o risco de quedas e fraturas, o que tornaria insegura a utilização do transporte público convencional para se deslocar para o local do tratamento. Consta, também dos autos, ofício da Secretaria de Estado de Saúde do DF ofício onde destaca a sobrecarga enfrentada pelos núcleos de transporte dos hospitais da rede pública, os quais não só absorvem demanda de transporte de pacientes internados, como transporte de amostras para exames, materiais do almoxarifado, insumos para farmácia hospitalar, suporte ao CAPS AD e CAPS I, APACS, malotes, e vários outros (ID 67873921, p. 29). A agravante realiza as sessões de hemodiálise em clínica localizada próximo de sua residência, em Sobradinho (conforme informações obtidas por meio do sistema de mapas, distante cerca de 5km de sua residência). Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante, inclusive, no que diz respeito à sua posição na lista de espera, para fins de cumprimento dos critérios estabelecidos na Portaria no 426, de 13 de setembro de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão recorrida e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora